Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS DE IPTU/TLP PELA ADQUIRENTE. ARTS. 130 E 131 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, débitos de água e energia elétrica são de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Desse modo, a dívida oriunda de eventual inadimplemento das faturas não se vincula automaticamente à transferência de titularidade do bem, mas ao sujeito que manifesta vontade de receber os serviços.
2. No tocante ao IPTU/TLP, a ré/apelada, na condição de adquirente, sub-rogou-se na obrigação referente aos tributos inerentes ao imóvel, ainda que de período anterior à aquisição. Inteligência dos arts. 34, 130 e 131 do Código Tributário Nacional.
3. Agiu com desídia a adquirente ao não transferir a titularidade do bem e não arcar com o pagamento dos impostos devidos, o que ensejou a inscrição do nome da antiga proprietária/apelante em dívida ativa, razão de se reconhecer os danos morais postulados. 3.1. A fixação do quantum orienta-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para alguns fatores, como as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, de modo a não configurar fonte de enriquecimento sem causa à vítima, nem significar não atendimento ao caráter compensatório e punitivo.
4. Recurso conhecido e provido.